Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-63.2018.8.11.0033
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-63.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVONETE RAFFAELLI LOCKS - CPF: 768.762.681-87 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (APELANTE), FERNANDO EUGENIO ARAUJO - CPF: 693.576.171-91 (ADVOGADO), IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 79.069.365/0001-22 (APELADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), IVONETE RAFFAELLI LOCKS - CPF: 768.762.681-87 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (APELADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 79.069.365/0001-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA CAUSA, AFASTAR A ILEGITIMIDADE DE PARTE E DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PRELIMINAR ACOLHIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS – NÃO CONFIGURADA - CITAÇÃO POR HORA CERTA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 252 E 253 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVIDAMENTE CUMPRIDOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – MULTA ESTABELECIDA NO §8o DO ARTIGO 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DA ADVERTÊNCIA NO MANDADO E NO SEU CUMPRIMENTO QUANTO SUA APLICAÇÃO, CASO OS REQUERIDOS NÃO COMPARECESSEM EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Levando em consideração os argumentos defendidos pela requerente, ora segunda apelante, e atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, no caso, o valor do hectare deve ser referente ao cultivo misto de agricultura e da silvicultura, que é de R$ $ 5.487,16 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), estabelecido na planilha referencial do Incra-MT de id. 109920608 – pág.1.

Diferentemente do que tentam fazer crer os requeridos, ora primeiros apelantes, nenhuma nulidade padece o ato de citação por hora certa realizado nos autos, uma vez que, conforme os termos dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, os seus requisitos foram observados pelo oficial de justiça que cumpriu a diligência.

Já no que tange ser indevida a aplicação da multa estabelecida no §8o do artigo 334 do Código de Processo Civil, assiste razão aos requeridos, ora apelantes, eis que, da leitura do mandado de citação/intimação (id. 109920527) e da certidão do oficial de justiça (id. 109920528), não se verifica qualquer menção acerca da advertência de que, o não comparecimento à audiência de conciliação, configuraria ato atentatório à dignidade da justiça, punível com a multa estabelecida no supramencionado artigo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por SEDENI LUCAS LOCKS e IVONETE RAFFAELLI LOCKS e o segundo por IMCOL IMÓVEIS COLONIZAÇÃO LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Reivindicatória cumulada com Pedido de Indenização por Perdas e Danos de n.o 1000298-63.2018.8.11.0033, ajuizada por IMCOL IMÓVEIS COLONIZAÇÃO LTDA., ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos requeridos, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência e levando em conta o valor elevadíssimo da causa (R$ 48.378.872,64), condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por apreciação equitativa, observados os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, do mesmo diploma processual.

Ainda, considerando que os requeridos, devidamente cientificados da data da audiência de conciliação, não se dignaram a ela comparecer, bem como não apresentaram justificativa tempestiva para sua ausência, nos termos do § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil, aplicou-lhes multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (R$ 48.378.872,64), a ser revertido em favor do Estado.

Em suas razões recursais (id. 109920626), os requeridos, ora primeiros apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o pedido de nulidade das suas citações deve ser acolhido, uma vez que os requisitos da citação por hora certa não foram preenchidos, razão pela qual a multa aplicada deve ser afastada.

Ponderam que, como a certidão do oficial de justiça possui presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário, o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, cerceou seu direito de defesa.

Também, destacam que, no mandado de citação de id. 48785166, não constou a advertência de que, o não comparecimento em audiência de conciliação, constituiria ato atentatório à dignidade da justiça e, consequentemente, a aplicação da multa estabelecida no §8o do artigo 334 do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, defendem que os honorários sucumbenciais devem ser fixados na forma disposta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 109920630).

Já em suas razões recursais (id. 110225976), a requerente IMCOL IMÓVEIS COLONIZAÇÃO LTDA., ora segunda apelante, aponta que o valor da causa, fixado na sentença recorrida, deve ser reduzido, uma vez que o valor do hectare (R$ 18.189,35) utilizado pela Juíza sentenciante não está de acordo com a planilha referencial do Incra-MT.

Salienta que, como a área em discussão é mista, ou seja, destina-se à agricultura e à silvicultura, o valor do hectare, conforme a planilha referencial do Incra-MT, é de R$ 5.487,16 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).

No mérito, aduz que, diferentemente do que consignou a Juíza sentenciante, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos requeridos, ora apelados, eis que, em nenhum momento da sua petição inicial afirmou que, ao invés deles, a posse da área era exercida pela empresa KLM PARTICIPAÇÕES LTDA.

Ressalta que, conforme o conjunto probatório dos autos, restou demonstrado que a posse injusta e de má-fé está sendo exercida pelos requeridos, ora apelados.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida

Contrarrazões apresentadas (id. 116786464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, a requerente IMCOL IMÓVEIS COLONIZAÇÃO LTDA., ora segunda apelante, aponta que o valor da causa, fixado na sentença recorrida, deve ser reduzido, uma vez que o valor do hectare (R$ 18.189,35) utilizado pela Juíza sentenciante não está de acordo com a planilha referencial do Incra-MT.

Salienta que, como a área em discussão é mista, ou seja, destina-se à agricultura/silvicultura, o valor do hectare, conforme a planilha referencial do Incra-MT, é de R$ 5.487,16 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).

Assiste razão à requerente, ora segunda apelante.

Isso porque, realmente, como defendido pela requerente, ora segunda apelante, não há como se aplicar o valor de R$ 18.189,35 (dezoito mil, cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) por hectare, haja vista que, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, o cultivo agrícola não é realizado em toda sua extensão.

Assim, levando-se em consideração os argumentos defendidos pela requerente, ora segunda apelante, e atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, no caso, o valor do hectare deve se ater ao cultivo misto entre agricultura e silvicultura, que é de R$ 5.487,16 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), estabelecido na planilha referencial do Incra-MT de id. 109920608 – pág.1.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da planilha referencial do Incra-MT de id. 109920608 – pág.1:

Nesse passo, tendo em conta os argumentos acima expostos, o valor da causa deve ser retificado e reduzido para R$ 14.594.398,09 (quatorze milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e nove centavos).

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de impugnação ao valor da causa para corrigir o valor da causa para R$ 14.594.398,09 (quatorze milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e nove centavos)

É como voto.

- MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso da requerente IMCOL IMÓVEIS COLONIZAÇÃO LTDA., ora segunda apelante, uma vez que seu eventual provimento poderá influenciar no resultado do apelo apresentado pelos requeridos SEDENI LUCAS LOCKS e IVONETE RAFFAELLI LOCKS, ora primeiros apelantes.

Dito isso, o cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos requeridos e extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente IMCOL IMÓVEIS COLONIZAÇÃO LTDA., ora segunda apelante, aduz que, diferentemente do que consignou a Juíza sentenciante, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos requeridos, ora apelados, eis que, em nenhum momento da sua petição inicial afirmou que, ao invés deles, a posse da área era exercida pela empresa KLM PARTICIPAÇÕES LTDA.

Ressalta que, conforme o conjunto probatório dos autos, restou demonstrado que a posse injusta e de má-fé está sendo exercida pelos requeridos, ora apelados.

Assiste razão à requerente, ora segunda apelante.

Isso porque, da leitura da petição inicial, realmente, como defende a requerente, ora segunda apelante, extrai-se que em nenhum momento há qualquer apontamento de que a suposta ocupação do imóvel em discussão seria exercida pela empresa KLM PARTICIPAÇÕES LTDA.

Na verdade, o que se observa da petição inicial é que a requerida, ora segunda apelante, a fim de enfatizar a suposta ocupação indevida da área em discussão, somente menciona que os requeridos SEDENI LUCAS LOCKS e IVONETE RAFFAELLI LOCKS, ora apelados, por diversas vezes, tentaram registrar documentos sobre à área, o que teria resultado no processo crime instaurado contra os requeridos e a empresa KLM PARTICIPAÇÕES LTDA., nada mais.

Em outras palavras, o fato da requerente, ora segunda apelante, ter, em sua petição inicial, mencionado o nome da empresa, da qual o requerido SEDENI LUCAS LOCKS, ora apelado, seria seu administrador, por si só, não permite concluir, como entendeu a Juíza sentenciante, que a requerente teria afirmado que a suposta ocupação indevida seria exercida pela pessoa jurídica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da petição inicial.

“A Autora descobriu que os Réus tentaram por diversas vezes registrar outros documentos sobre esta área, o que gerou inclusive processo crime contra o Réu e sua empresa, KLM Participações Ltda., como pode ser verificado pela cópia do extrato do processo código 57958 e sentença anexas (DOC. 05 e 06).”

Não fosse suficiente, ainda que hipotéticamente se considerasse que a suposta ocupação indevida seja exercida pela pessoa jurídica, tem-se que, o requerido SEDENI LUCAS LOCKS, na condição de administrador, continuaria a ser parte legítima para a demanda.

Por sua vez, os requeridos SEDENI LUCAS LOCKS e IVONETE RAFFAELLI LOCKS, ora primeiros apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o pedido de nulidade das suas citações deve ser acolhido, uma vez que os requisitos da citação por hora certa não foram preenchidos,

Nenhuma razão assiste aos requeridos, ora primeiros apelantes.

Acerca da citação por hora certa, dispõem os artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil:

“Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

§ 1o Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

§ 2o A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.

§ 3o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

§ 4o O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia.”

No caso, diferentemente do que tentam fazer crer os requeridos, ora primeiros apelantes, nenhuma nulidade padece o ato de citação por hora certa realizado nos autos, ao id. 109920528.

Tanto é assim que, em observância aos requisitos estabelecidos nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, acima transcritos, observa-se que o oficial de justiça:

i) após diligenciar por diversas vezes ao endereço do escritório da fazenda dos requeridos, ora primeiros apelantes, constatou que eles, a fim de não serem citados, estavam se ocultando, razão pela qual, informou a funcionária que lhe atendeu, que retornaria no dia 13.03.2021, por volta das 09h30m, para o cumprimento do ato de citação por hora certa;

ii) ao retornar, no dia e hora marcados, o oficial de justiça foi atendido por uma funcionária do escritório que se
recusou a se identificar, contudo, afirmou que não tinha autorização do senhor SEDENI LUCAS LOCKS e da senhora IVONETE RAFFAELLI LOCKS para receber qualquer documento; e

iii) recusado o recebimento do mandado, o oficial de justiça informou à funcionária do escritório da fazenda dos requeridos o conteúdo do referido documento e a forma da citação/intimação que estava realizando, bem como a data e horário da audiência que seria realizada.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a certidão do oficial de justiça de id. 109920528:

“CERTIDÃO POSITIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, diligenciei ao endereço constante, Av. Mauá, 152, Vila Alta, por diversas vezes, entretanto, em todas as vezes fui informado que as pessoas a serem citadas/intimadas não estavam, pois, ali funcionaria apenas o escritório da fazenda e que as pessoas a serem citadas haviam se mudado para outro Estado. Assim, conforme há a determinação de realizar a citação por hora certa, informei que retornaria no dia 13-03-2021, por volta das 09h30min, dia em que fui recebido por uma funcionária do escritório, que não quis se identificar, mesmo eu insistindo e explicando do que se tratava, a senhora se recusou a se identificar, afirmando que não tinha autorização do Sr. Sedeni Lucas Lcks e da Sra. Ivonete Raffaelli Locks, pessoas a serem citadas/intimadas, para receber qualquer documento desse teor, acrescentando que, mesmo eu informando para ela do que se trata e dizendo que o polo passivo estava citado/intimado na pessoa dela, por hora certa, que não iria repassar a informação, pois, não tinha autorização para tal, bem como se recusou a receber cópia do mandado, que não iria pegar, uma vez que não iria repassar para ninguém. Assim, este oficial, mesmo diante da tal negativa da funcionária em receber o presente mandado ou mesmo se identificar, como era a única pessoa que me atendeu, ainda do lado de fora do escritório, o polo passivo foi citado/intimado por meio de sua pessoa, tendo sido passado as informações do mandado, bem como data e horário da audiência e lhe explicado a foram de citação, conforme artigos 252 e 253 do CPC.”

Por oportuno, insta consignar que o argumento dos requeridos, ora primeiros apelantes, de que a diligência foi realizada em local que não era seu endereço e domicílio profissional deve ser refutado.

Isso porque, extrai-se que o endereço no qual foi realizado o ato de citação por hora certa é o mesmo que está expressamente consignado nas notas fiscais juntadas por eles (ids. 109920544, 109920545, 109920546, 109920547, 109920548 e 109920549), em sua contestação, como endereço para correspondência.

A propósito, vejamos o que consta nas referidas notas fiscais:

Ainda, não há que se falar na ausência do requisito de suspeita de ocultação dos requeridos, ora primeiro apelantes, haja vista que, conforme se observam das tentativas frustradas
de citação, via carta de citação e por mandado, os funcionários do escritório da fazenda foram orientados a não receber qualquer documento oriundo do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro.

A configurar tal fato:

i) observa-se que nas devoluções dos avisos de recebimento das cartas de citações de ids. 109920506 e 109920508, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, registrou que as correspondências foram devolvidas pelo seguinte motivo: “recusado”; e

ii) no cumprimento do mandado de citação/intimação de id. 109920516, a oficiala de justiça certificou que
“após três diligências, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR E INTIMAR SEDENI LUCAS LOCKS e IVONETE RAFFAELI LOCKS, pois segundo informações prestadas por seus funcionários e bilhete de companhia aérea a mim apresentado no momento da diligência, estes estão em viagem para Curitiba/PR, sem data para retorno. Dou fé. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020,”
(id. 109920517).

Já no que tange ser indevida a aplicação da multa estabelecida no §8o do artigo 334 do Código de Processo Civil, assiste razão aos requeridos, ora primeiros apelantes, eis que, da leitura do mandado de citação/intimação (id. 109920527) e da certidão do oficial de justiça (id. 109920528), não se verifica qualquer menção acerca da advertência de que, o não comparecimento à audiência de conciliação, configuraria ato atentatório à dignidade da justiça, punível com a multa estabelecida no supramencionado artigo.

Nesse sentido, o disposto no Enunciado de n.o 273 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC:

Enunciado 273
. Ao ser citado, o réu deverá ser advertido de que sua ausência injustificada à audiência de conciliação ou mediação configura ato atentatório à dignidade da justiça, punível com a multa do art. 334, § 8o, sob pena de sua inaplicabilidade.

Ainda, nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.

1. Admite-se a rescisão imotivada pedida pelo adquirente, uma vez que conta com expressa previsão no edital de licitação e na escritura pública que, inclusive, regulamenta o valor de retenção na hipótese de distrato por culpa do outorgado.

2. Inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC 334, § 8o), quando a parte não for devidamente advertida, no mandado, dos efeitos do não comparecimento injustificado.

(
Acórdão 1188076
, 07054566820178070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos, cassando a sentença recorrida, para:

i)

retificar e reduzir o valor da causa para R$ 14.594.398,09 (quatorze milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e nove centavos).

ii)

reconhecer a legitimidade dos requeridos SEDENI LUCAS LOCKS e IVONETE RAFFAELI LOCKS, ora primeiros apelantes, para figurarem no polo passivo da demanda, de modo que os autos devem ser devolvidos ao Juízo de origem para regular processamento; e

iii)

afastar aplicação da multa estabelecida no §8o do artigo 334 do Código de Processo Civil, eis que, da leitura do mandado de citação/intimação (id. 109920527) e da certidão do oficial de justiça (id. 109920528), não se verifica qualquer menção acerca da advertência de que, o não comparecimento à audiência de conciliação, configuraria ato atentatório
à dignidade da justiça, punível com a multa estabelecida no supramencionado artigo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Reivindicatória cumulada com Pedido de Indenização por Perdas e Danos extinta sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC).

Os honorários advocatícios foram arbitrados com fundamento no §8o do art. 85 do CPC. No entanto, o caso não se enquadra nas situações elencadas nesse dispositivo. Ao contrário, trata-se de causa com valor certo e expressivo, hipótese não contemplada nessa previsão legal, cujo alcance tem de ser respeitado, sob pena de subversão à norma jurídica.

Ademais, no Tema 1.076, em que foi discutida a possibilidade de utilizar de maneira subsidiária o referido §8o quando a quantia atribuída à lide for elevada, o STJ, em julgamento proferido ontem, dia 16/3/2022, decidiu que não se aplica a fixação por apreciação equitativa, mas sim na forma enunciada no §2o do art. 85 do CPC.

Por conseguinte, com observância aos seus incisos I a IV, defino a verba honorária em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Pelo exposto, acompanho a douta relatora no que diz respeito à exclusão da multa e divirjo quanto ao modo de arbitramento dos honorários sucumbenciais, para dar provimento ao Recurso também nesse ponto e determinar a incidência do §2o do art. 85 do CPC.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 30 DE MARÇO DE 2022:

RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA CAUSA, AFASTAR A ILEGITIMIDADE DE PARTE E DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022